Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702831-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS PARA CREDITAMENTO DE ICMS. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O ICMS é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal sujeito ao princípio da não cumulatividade, de acordo com o que dispõe o inciso I do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. 4. O princípio da não cumulatividade foi regulado pelo artigo 23 da Lei Complementar no 87/96, denominada Lei Kandir, que estabelece as normas gerais sobre o ICMS e condiciona a compensação de crédito do imposto à idoneidade dos documentos e à regular escrituração fiscal, estabelecendo, expressamente, o parágrafo único do art. 23 que “O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.” 5. O Distrito Federal, no exercício da competência concorrente, editou a Lei no 1.254/96, que versa sobre o Regulamento do ICMS no âmbito distrital, dispondo, também, que o direito ao aproveitamento do crédito de ICMS, relativo às operações de entrada, condiciona-se à idoneidade da escrituração fiscal da empresa. 6. O Decreto no 18.955/97, que disciplina a aplicação do Regulamento do ICMS no Distrito Federal, indica os livros obrigatórios que devem ser apresentados pelo contribuinte, dentre os quais o registro de entradas, de saídas e de apuração do ICMS, que devem ser escriturados e mantidos à disposição do Fisco pelo prazo estabelecido no regulamento, estabelecendo, ainda, no art. 54, §6o, com redação dada pelo Decreto no 40.513, de 13 de março de 2020, o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da emissão do documento, para a retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos, com vistas ao aproveitamento de créditos de ICMS com base nos documentos fiscais de entrada. 7. No caso dos autos, depreende-se que, inexistindo escrituração correta dos lançamentos de ICMS em Livros Fiscais Eletrônicos da contribuinte, ora Autora/Apelante, que foram entregues com as informações zeradas, mostra-se correta a decisão administrativa que, em requerimento datado de 29/12/2020, indeferiu o pedido de retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos para inclusão de créditos de ICMS referentes aos anos de 2014 e 2015, diante do transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54, §6o, do Decreto no 18.955/97, com redação dada pelo Decreto no 40.513, de 13 de março de 2020, em consonância do com o art. 23, parágrafo único, da LC no 87/96, que estabelece as normas gerais sobre o ICMS. 8. O prazo decadencial não é passível de suspensão ou interrupção, razão pela qual não se sustenta a alegação de que a primeira declaração retificadora, apesentada ao fisco distrital em 28/8/2018, teria interrompido o prazo para o creditamento do ICMS relativo aos anos de 2014 e 2015. 9. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 145, inciso III, 149, inciso IV, 174, parágrafo único, inciso IV, 150, § 4o e 173, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que apurou e recolheu integralmente ao Distrito Federal os tributos devidos em suas operações, porém ocorreu erro material (“erro de fato”) na transmissão de dados, não sendo possível a cobrança do referido crédito tributário pelo ente federado. Suscita dissenso pretoriano, ressaltando que não foi observada a tese fixada no Tema 375/STJ. Para tanto, colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO REINECKEN DE ARAÚJO, OAB/DF 14.874 (ID 41982950). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.112.127/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 145, inciso III, 149, inciso IV, 174, parágrafo único, inciso IV, 150, § 4o e 173, todos do Código Tributário Nacional, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente deixou de indicar dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente. Com efeito, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, quanto ao Tema 375/STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pela Corte Superior no presente caso. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO REINECKEN DE ARAÚJO, OAB/DF 14.874 (ID 41982950). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020